Tribunal: CARF
Processo: 10805.721978/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721978/2016-72
ACÓRDÃO
9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc.
II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base
territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos firmados para
empregados que prestam serviços em localidades fora da sua área de
abrangência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator) e Fernanda Melo Leal, que
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
2
davam provimento. Designada como redatora do voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do contribuinte, bem como de recurso da Fazenda
Nacional, interpostos em face do acórdão no 2402-007.237 (fls. 2712/2738), o qual negou
provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte,
apenas no que tange aos reembolsos escolares, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EFEITOS DAS DECISÕES
JUDICIAIS. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO.
1. O Código Tributário Nacional tem norma específica que regulamenta os efeitos
das decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, os
quais, inclusive, não coincidem com os efeitos a que se pretende atribuir através
do art. 24 da LINDB.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
3
2. Ademais, o art. 146 do Código é claro ao determinar que a modificação
introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo,
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, de tal forma que
tal modificação tem efeitos prospectivos, e não retroativos.
3. O direito processual já estabelece uma lógica de precedentes (baseada no
mesmo valor de segurança jurídica), a exemplo das decisões com repercussão
geral, das decisões proferidas em recursos repetitivos, ou as próprias súmulas
vinculantes deste CARF.
NOVA CLT. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 611a da CLT não pode retroagir para alcançar situações que já estavam
definitivamente consolidadas quando da sua entrada em vigência.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. PERIODICIDADE.
PAGAMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE DIFERENTES EXERCÍCIOS. CUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO.
1. O que a lei veda é o pagamento antecipado ou a distribuição antecipada de
valores que descumpra a periodicidade mínima estabelecida, até mesmo para que
a participação não substitua e nem complemente a remuneração.
2. Os pagamentos de 01/2012 e 06/2012 são relativos a programas distintos, pois
o primeiro corresponde ao PLR 2011 e o segundo à antecipação do PLR 2012, não
tendo havido infringência à norma.
PLR. ACORDO. APLICAÇÃO. EMPREGADOS. SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O acordo para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) se aplica,
tão somente, aos empregados que pertençam à base territorial do sindicato
signatário do acordo.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. REEMBOLSO ESCOLAR
DESTINADO AOS EMPREGADOS. CURSOS SUPERIORES. NÃO INCIDÊNCIA.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto a educação profissional dos
empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas
pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, em relação à
extensão do acordo coletivo da matriz para os empregados dos escritórios
regionais, negado provimento por voto de qualidade, sendo vencidos os
Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
4
Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento. Em relação
ao aditamento do acordo de PLR, negado provimento por maioria de votos, sendo
vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Renata Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento. Em relação aos
reembolsos escolares, dado provimento por unanimidade de votos. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Transcrevo trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio de Auto de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
verificado em 22 estabelecimentos da empresa em diversos municípios nos
estados de SP, RJ, DF, MG, PR, SC, RS, BA e PE, lançado em 20/06/2016 e com a
ciência pessoal ao contribuinte em 29/06/2016 (fls. 1596/1599), com lançamento
das seguintes contribuições previdenciárias:
(...)
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as seguintes verbas:
PRL Excedente: valores pagos a título de participação nos resultados aos
empregados em cargos subordinados em período inferior a seis meses, no
período de 01/2012 a 12/2012;
PRL a Líderes Excedente no Semestre: valores pagos a título de participação nos
resultados aos empregados em cargos de líderes ou superiores em período
inferior a seis meses, no período de 01/2012 a 12/2012;
PRL em Unidades sem Acordo Coletivo: valores pagos a título de participação nos
resultados aos empregados de unidades sem Acordo Coletivo ou qualquer outro
instrumento de negociação coletiva, no período de 01/2012 a 12/2012;
PRL Líderes: valores pagos a título de participação nos resultados aos empregados
em cargos de líderes ou superiores sem Acordo Coletivo ou qualquer outro
instrumento de negociação coletiva, no período de 01/2012 a 12/2012; e
Reembolso Escolar: valores pagos a título de reembolso escolar em desacordo
com a legislação.
A fiscalização informa que aplicou a alíquota GILRAT declaradas pela própria
empresa em GFIP para todo o período, em concordância com decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança no 2007.61.14.0004617 da 2a
Vara Federal da 14a Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo – SP, que
garantiu ao contribuinte o direito de recolher conforme o enquadramento
decorrente da atividade preponderante de cada estabelecimento.
Foi aplicada a multa de 75% decorrente do lançamento de ofício realizado.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
5
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 2740/2783) visando rediscutir
as seguintes matérias: “a) Dos cursos de ensino superior - Reembolso Escolar” e “b) PLR –
periodicidade.”
Pelo despacho de fls. 2786/2798, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “a) Dos cursos de ensino
superior - Reembolso Escolar”.
O contribuinte foi cientificado e apresentou as contrarrazões de fls. 2807/2816.
Em paralelo, o contribuinte também apresentou Recurso Especial (fls. 2837/2849),
visando rediscutir a seguinte matéria: “PLR – Da possibilidade de extensão do acordo coletivo
assinado pela matriz aos funcionários de outras filiais”. Pelo despacho (fls. 2926/2935), foi dado
seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 2937/2949.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda e pelo
Contribuinte, cujo objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. Recurso da Fazenda Nacional: “a) Dos cursos de ensino superior - Reembolso
Escolar” (com base nos paradigmas 2401-00.759 e 2302-01.859);
ii. Recurso do contribuinte: PLR – Da possibilidade de extensão do acordo coletivo
assinado pela matriz aos funcionários de outras filiais (com base nos paradigmas
2201-003.656 e 9202-02.079).

I. CONHECIMENTO
I.i. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
I.i.a) Dos cursos de ensino superior - Reembolso Escolar
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
(...)
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
6
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. REEMBOLSO ESCOLAR
DESTINADO AOS EMPREGADOS. CURSOS SUPERIORES. NÃO INCIDÊNCIA.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto a educação profissional dos
empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas
pela empresa.
(...)
Voto Vencido [vencedor na matéria]
(...)
5.3 REEMBOLSOS ESCOLARES
O lançamento foi efetuado ao argumento genérico de que os cursos superiores
não estariam enquadrados na hipótese de exclusão do art. 28, § 9o, “t”, da Lei
8212/91. Veja-se:
191. Através do TIF n° 5, a empresa foi intimada a apresentar os
documentos dos casos que atendam a legislação, ou seja, educação básica,
educação profissional e tecnológica, tendo em vista que os documentos
apresentados na amostragem referem-se a cursos de nível superior não
enquadrados no previsto no artigo 28, §9°, "t", da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, DOU 25/07/1991.
O acórdão de impugnação teve até um entendimento diverso da fiscalização, pois
afirmou que um curso de "educação profissional de nível superior, graduação e
pós-graduação (inciso III, § 2o, art. 39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela
Lei no 11.741, de 2008)" realmente teria o seu custo não integrante do salário de
contribuição. Veja-se:
Combinando o o art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei 8.212/1991, com o art. 39, §
2o, inciso III, da Lei 9.394/1996, temos que, se o curso patrocinado pela
sociedade empresária atender aqueles pré-requisitos, estará sim albergado
pela norma isentiva de contribuições previdenciárias.
Ainda sobre o tema, o Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe em
seu art. 42:
Art. 42. A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento
de cursos superiores de tecnologia terão por base o catálogo de
denominações de cursos publicado pela Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica. (Redação dada pelo Decreto no 6.303, de 2007) (grifou-se)
A versão mais recente do referido catálogo é aquela referente ao ano de
2016
publicada no sítio do MEC na internet, no endereço http://portal.mec.gov.br/catalogonacionaldoscursosuperioresdetecnologia.
Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso qualificado
como educação profissional de nível superior, graduação e pós-graduação
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
7
(inciso III, § 2o, art. 39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela Lei no
11.741, de 2008), cujo custo é passível de não integração ao salário de
contribuição, nos termos da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Contudo, a DRJ realmente acabou por introduzir um novo fundamento para
manter a autuação, pois, diferentemente da autoridade fiscal, a qual se arvorou
no argumento genérico segundo o qual a educação superior não estaria abrangida
pela hipótese de exclusão, o acórdão de impugnação asseverou que a recorrente
não teria informado e comprovado um rol de cursos custeados a seus
empregados. Veja-se:
Não obstante, a empresa deixou de informar e comprovar um rol de cursos
custeados a seus empregados, conforme descrito pela fiscalização em seu
relatório (itens 11 a 198, fls. 1086/1087), e, daqueles que foram informados
e comprovados, custeou tanto cursos de formação profissional e
tecnológica, que foram devidamente afastados do objeto do lançamento
(planilha às fls. 1371/1392), como cursos de graduação fora desse grupo
(Administração, Engenharia, Gerenciamento de Projetos) [...]
A rigor, poder-se-ia afirmar que a decisão a quo seria nula neste particular, pois,
ao inovar, preteriu o direito de defesa da contribuinte, na dicção do inc. II do art.
59 do Decreto 70235/72. Todavia, o § 3o deste artigo preleciona que, quando
puder decidir de mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. É o caso dos autos.
Primeiramente, cabe observar que o reembolso escolar objeto da autuação é
aquele relativo aos valores pagos aos empregados, e não aos seus dependentes.
Isso está muito claro no item 196 do relatório fiscal e no excerto transcrito acima,
do acórdão recorrido, que alude expressamente a "cursos custeados a seus
empregados".
Em segundo lugar, veja-se que a hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art.
28 da Lei 8212/91 abrange, expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto
a educação profissional dos empregados, bastando que o curso esteja vinculado
às atividades desenvolvidas pela empresa.
(...)
Do acórdão de impugnação, observa-se que se trataria de cursos de
administração, engenharia, gerenciamento de projetos, etc (vide excerto acima),
os quais, por razões óbvias, estão vinculados às atividades fins de uma empresa
que tem entre os seus objetos sociais as seguintes atividades:
(...)
Ademais, tais verbas não têm natureza salarial porque não se destinam a retribuir
o trabalho prestado ou colocado à disposição do empregador. São, em verdade,
verbas empregadas para o trabalho, e não pelo trabalho, como já consignado pelo
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
8
STJ no julgamento do REsp 324.178 PR, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses
em que ficar comprovado o pagamento de salários através de reembolsos
escolares pagos de forma simulada.
Cito trechos dos acórdãos indicados como paradigmas:
Acórdão 2401-000.759
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2006
CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - IMUNIDADE - ATO
CANCELATORIO COM TRÂNSITO EM JULGADO - NÃO REAPRECIAÇÃO DO ATO –
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS
- SALÁRIO INDIRETO - BOLSA DE ESTUDOS PARCELAS PAGAS EM DESACORDO
COM A LEI ESPECÍFICA. NATUREZA REMUNERATORIA.
A empresa é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe
prestaram serviços.
Quanto a apuração da contribuição sobre os valores bolsa de estudos uma vez
estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver
incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
O fato de a empresa não individualizar a condição de cada beneficiário, se
empregado, filho, ex-empregado, acaba por afastar a possibilidade de exclusão da
verba da base de cálculo de contribuições.
O ganho habitual sob a forma de utilidade configura base de cálculo de
contribuições previdenciárias. Uma vez estando no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão legal
nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
(...)
Voto
(...)
Quanto a concessão de bolsa de estudos aos empregados, bem como filhos
destes, não constituírem salário de contribuição razão não confiro ao recorrente.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n° 8.212/1991, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais
sob a forma de utilidades, nestas palavras:
(...)
Entendo que o fato de assegurar o benefícios a cursos de qualificação profissional,
estabelecendo como critério a vinculação à área de atuação no órgão estaria
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
9
dentre as possibilidades legais de exclusão da base de cálculo, mas não é este o
caso objeto deste lançamento. Senão vejamos o que dispõe a lei: " t) o valor
relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da
Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de
20/11/98)"
Concordo com a autoridade fiscal quanto a incluir como salário de contribuição,
os benefícios provenientes do cursos de nível superior simplesmente, por não
consistirem em educação básica, nem cursos de qualificação profissional.

Acórdão 2302-01.859
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
(...)
SALÁRIO INDIRETO EDUCAÇÃO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração atribuída ao
empregado em desacordo com as previsões de não incidência contidas no § 9o do
art. 28 da Lei 8.212/91.
Os pagamentos efetuados pela recorrente aos seus empregados para o custeio de
ensino superior são verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.
(...)
Voto
(...)
Outro ponto a ser abordado é a concessão de bolsas de estudo para os segurados
empregados destinadas ao custeio de despesas com cursos de graduação,
mestrado e de línguas estrangeiras.
A questão de mérito reside no fato dos valores pagos para custear o ensino
superior e de línguas integrar ou não a remuneração dos segurados empregados
da recorrente.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, e já citado em
parágrafos anteriores, para o segurado empregado entende-se por
salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades,
nestas palavras:
(...)
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
10
A verba relativa ao ensino superior não está fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias, prevista no art. 28, § 9o, “t” da Lei n ° 8.212/1991,
pois o que não integra o salário de contribuição é o valor relativo a plano
educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio;
II - educação superior.
Como se pode depreender da análise do art. 21 acima transcrito, a educação
superior não se confunde com a básica. O curso de capacitação profissional
também não se confunde com curso de nível superior, pois se assim não o fosse,
não haveria necessidade de o legislador fazer distinção entre educação básica e
superior para fins de incidência de contribuição previdenciária. Conclui-se
portanto, que curso de capacitação profissional pode ser qualquer um
relacionado às atividades da empresa que não envolvam um curso de nível
superior.
Entendo que o recurso não merece ser conhecido neste ponto.
O objeto do Recurso diverge claramente à interpretação do art. 28, § 9o, “t” da Lei
8.212/1991, pois, enquanto os paradigmas tratam de casos anteriores à alteração legislativa em
questão, com a redação vigente à época dos fatos geradores (anterior à 2011), verifica-se que o
acórdão recorrido tem sua redação aplicada após a alteração legislativa. Portanto, vejamos:
Art. 28 (...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.
711, de 20/11/98).
A Lei no 12.513/2011 promoveu alterações sobre o referido dispositivo legal,
adotando a seguinte redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011) (grifo nosso)
Portanto, os fatos tratam de períodos adversos, das quais a base legislativa para o
enquadramento conclusivo da decisão é completamente afetada.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
11
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Fazenda
Nacional.

I.ii. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.ii.a. PLR – Da possibilidade de extensão do acordo coletivo assinado pela matriz aos
funcionários de outras filiais
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
(...)
PLR. ACORDO. APLICAÇÃO. EMPREGADOS. SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O acordo para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) se aplica,
tão somente, aos empregados que pertençam à base territorial do sindicato
signatário do acordo.
(...)
Voto
(...)
Da extensão do acordo coletivo
De fato, a PLR é um direito do trabalhador, previsto na Carta Republicana.
Dessa forma, visando proteger esse direito, o Estado estabeleceu regras que
devem ser rigorosamente observadas.
Uma dessas regras diz respeito à participação da entidade sindical dos
empregados na negociação para pagamento de PLR. Vejamos:
Lei 10.101, de 9/12/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação
dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II convenção ou acordo coletivo.
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a PLR será objeto de negociação
entre a empresa e os empregados e que tal negociação deverá ser realizada
mediante comissão paritária ou convenção/acordo coletivo.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
12
Pois bem, no caso sob análise, cada um dos sindicatos envolvidos na negociação
para pagamento da PLR possui uma área territorial específica de abrangência, o
que torna injustificável a extensão do acordão (sic) a empregados de regiões não
abrangidas pelos sindicatos signatários, sendo nessa linha a decisão recorrida:
Ora, o núcleo da questão aqui é a representatividade sindical para
determinado grupo vinculado a determinada localidade associado à
abrangência estabelecida no acordo coletivo. A representatividade de um
sindicato é estabelecida em seu instrumento de constituição e engloba um
ou mais municípios, sendo o município a área mínima de abrangência e esta
deve se submeter ao princípio da unicidade sindical, tudo nos termos do art.
8o, II, da CF1. Por seu turno, a abrangência do acordo coletivo é
estabelecida em cláusula específica e fica restrita à abrangência territorial
do sindicato.
No caso concreto, tem-se diversos sindicatos, cada um signatário de um
acordo coletivo específico e com cobertura territorial expressa sobre as
respectivas áreas de abrangência. Portanto, o princípio da unicidade
sindical impõe que não é possível a extensão de qualquer desses acordos
para áreas abrangidas por outros acordos ou por outros sindicatos à revelia
dessas entidades. (Grifos no original)
Em suma, ao se aceitar a extensão dos acordos a empregados de regiões não
abrangidas pelos sindicatos signatários, estar-se-á aceitando que empregados
recebam valores a título de PLR sem que os sindicatos, ao qual estejam filiados,
tenham participado efetivamente da negociação, o que viola o regramento
protetivo do direito em tela.
Sobre a base territorial do sindicato, vide o que dispõe o art. 520 da CTL:
Art. 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á
expedida carta de reconhecimento, assinada pelo ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica
ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada.
Insta trazermos à baila, também, a seguinte decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Conselho, consignada no Acórdão no 9202-007.292, de
23/10/18:
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO EXTENSIVO ÀS
DEMAIS LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS
SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, em sua territorialidade, e
da interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação,
não é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da
mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro
sindicato.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
13
(Grifo nosso)
Destaca-se, ainda, que os próprios acordos coletivos firmados entre a empresa e
as entidades sindicais estabeleceram, expressamente, a sua abrangência
territorial, como se vê nesse excerto do relatório fiscal, fl. 1.063, referente ao
sindicato de São Caetano do Sul/SP:
46. A empresa apresentou Acordo Coletivo firmado com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico
e Eletrônico, Siderúrgicas, Veículos e de Autopeças de São Caetano do Sul,
estado de São Paulo, acordo específico sobre a PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – ANO 2012, datado de 24 de maio de 2012, com vigência de
1° de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2012.
47. Na Cláusula Segunda o Acordo estabelece sua abrangência territorial:
São Caetano do Sul/SP.
(Grifos no original)
Logo, não se trata de mero rigor interpretativo, mas sim de proteção ao direito
dos empregados de verem a sua representação sindical participando
efetivamente da negociação para pagamento da PLR.
Sendo assim, não há como se acolher a defesa em relação à extensão dos acordos
a empregados situados fora da abrangência territorial dos sindicatos signatários.
Aqui também não merece guarida a defesa apresentada.
Segundo o Relator, a fiscalização teria se equivocado ao afirmar que inexistiriam
"acordos coletivos para funcionários líderes de grupo ou qualquer outro
instrumento de negociação coletiva", uma vez que a Recorrente teria
"demonstrado a existência dos instrumentos negociais, de tal maneira que a
autoridade administrativa deveria ter demonstrado outras infringências aptas a
desconstituir os pagamentos efetuados a título de PLR".
Todavia, o relatório fiscal, fls. 1.082 e 1.083, demonstra, de forma clara, as
unidades sem acordo coletivo. Confira-se:
(...)
Como se percebe, a própria Recorrente informou, à fiscalização, que as unidades
sem acordo específico, à exceção da unidade de Joinville, seguem o acordo
coletivo da planta matriz.
Ora, sem adentrarmos na possibilidade ou não dos aditamentos, as cláusulas
Segunda, Quinta e Décima Primeira do acordo coletivo da planta matriz, como
visto na transcrição acima, fixam a abrangência do acordo, inclusive em relação
aos aditamentos, apenas para os empregados que integram o estabelecimento da
GeneralMotors do Brasil Ltda. de São Caetano do Sul/SP, não sendo, portanto,
"extensivo a outros municípios".
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
14
Ademais, para os empregados de nível de liderança e Diretoria, vinculados aos
estabelecimentos de São Paulo, Mogi das Cruzes, Recife, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, os acordos apresentados se referem à
PLR paga em ano-calendário não abarcado pelo procedimento fiscal sob análise.
Dessa forma, cotejando-se esse quadro fático com a necessidade de efetiva
participação do sindicato, na negociação, conforme tratado no item anterior
desse voto, entendemos por correto o posicionamento do órgão julgador de
primeiro grau ao não aceitar que o aditamento seja "assinado por outro sindicato
que não o próprio signatário do acordo original", pois tal situação importaria em
"violação do princípio da unicidade estabelecido na norma constitucional".
Por outro lado, os acórdãos indicados como paradigmas concluíram o seguinte:
Acórdão 2201-003.656
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO PARA EMPREGADOS QUE
PRESTAM SERVIÇO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO.
POSSIBILIDADE.
Não altera a natureza da PLR o fato de haver extensão de acordos firmados com o
sindicato da base territorial da matriz para empregados que prestam serviços em
localidades diversas.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Ora, cediço que os requisitos legais sobre a participação sindical se limitam a
exigência de que no caso de comissão paritária o sindicato da categoria dos
trabalhadores indique um representante, ou que tal ajuste se dê por meio de
convenção ou acordo coletivo, consoante se observa das disposições do artigo 2o,
em seus dois incisos relativos ao caput
Ora, no caso em apreço, verifico que a imputação fiscal (fls. 33), explicita
'Em relação aos valores pagos a título de participação nos resultados aos
empregados que ocupam cargo de liderança, apesar de a empresa desejar
aplicar o Aditamento assinado em 31/01/2011 a todas as unidades,
somente consideraremos atendida a legislação para as unidades localizadas
em São Caetano do Sul, tendo em vista a abrangência territorial do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Veículos e de Autopeças de São
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
15
Caetano do Sul, conforme cópia do cadastro no Ministério do Trabalho e
Emprego anexa.' (grifos meus, negritos originais)
Tal entendimento é replicado, como não poderia deixar de ser, todas as vezes a
que a Autoridade Lançadora verifica a extensão de norma de um estabelecimento
para outro.
É com tal entendimento que não se pode concordar, posto que tal exigência não
consta da Lei no 10.101/00, norma de natureza isentiva que como visto acima
deve-se interpretar restritivamente, seja em seu alcance, seja por coerência em
seus requisitos.
Não obstante o exposto, mister recordar que o instituto da participação dos
trabalhadores nos lucros e resultados da empresa é um direito constitucional,
devendo sempre ter sua aplicação estendida, seu alcance alargado, de forma a ser
fruído pela maioria dos trabalhadores, com o fito de se ver, assim, as benesses
constitucionais aplicáveis a um número maior de cidadãos.
Recordo ainda, que, vige, no âmbito do direito do trabalho, o princípio da norma
mais favorável explicita decorrência do princípio protetor, este sim um verdadeiro
sobreprincípio trabalhista que, nos dizeres de Homero Batista Mateus da Silva
(Curso de Direito do Trabalho Aplicado, Parte Geral, Ed. Elsevier, fls. 224):
'numa primeira acepção, representa o princípio protetor a atuação sobre as
normas disponíveis, para que, havendo duas ou mais soluções possíveis, seja
priorizada aquela que melhor atende aos anseios do direito do trabalho do
ponto de vista da decência do trabalho, da dignidade do trabalhador e do
avanço da legislação social, o que pode ser resumido pela expressão da
norma mais favorável.'
Ora, havendo determinação do Direito do Trabalho do uso de norma mais
favorável e não havendo vedação do Direito Tributário para tanto ainda mais
quanto ao gozo de direitos constitucionais é forçoso reconhecer que a extensão
de acordo sobre a PLR firmado com sindicato representativo da categoria
profissional de determinada localidade que contém quantidade representativa de
trabalhadores da empresa (matriz ou estabelecimento que concentra o cerne da
produção), pode ser estendido aos demais trabalhadores sem descumprimento
dos requisitos da Lei no 10.101/00.
Assim, se torna necessário afastar do lançamento a incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos dos valores de PLR por força de extensão de
norma sindical.

Acórdão 9202-02.079
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. OBSERVÂNCIA
DA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
16
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
O enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial do local
da prestação dos serviços. Esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado.
A extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para trabalhadores
da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial
do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do pagamento efetuado.
(...)
Voto
(...)
A primeira questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade de serem pagas
verbas a título de participação nos lucros ou resultados a empregados de
unidades não abrangidas pelos acordos coletivos pactuados entre a empresa e
ente sindical representante dos trabalhadores.
(...)
No caso sub examen, a questão a ser apreciada diz respeito a possibilidade de
aplicabilidade do Acordo Coletivo de Trabalho supra mencionado amparar os
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
“CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LOCAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Empresa que presta serviço em local diverso de
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
17
sua sede, independentemente de possuir filial neste local, deve atender às
condições de trabalho e salariais constantes do instrumento coletivo
firmado pelos sindicatos do local da prestação do serviço, em virtude das
limitações decorrentes dos critérios de categoria e de base territorial, ainda
que não tenha participado da negociação de que resultou a convenção
coletiva. Ficam ressalvados os princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e de direito adquirido, bem como as hipóteses
de transferência transitória do empregado, nos termos do § 3o, do art. 469,
da Consolidação das Leis do Trabalho”
Por certo, o pagamento da PLR nos termos do Acordo Coletivo negociado,
inclusive para trabalhadores que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, configura direito adquirido dos empregados que se
enquadrem nos critérios estabelecidos no instrumento coletivo.
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Percebe-se nítida semelhança fática entre o recorrido e os paradigmas, tanto que o
primeiro paradigma envolve o mesmo contribuinte do presente caso e o mesmo sindicato da
matriz de São Caetano do Sul.
Ao contrário do acórdão recorrido, ambos os paradigmas entenderam pela
possibilidade de um acordo firmado na matriz ser extensível aos empregados que prestam serviço
fora da área de abrangência do sindicato da matriz.
Portanto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Contribuinte

II. MÉRITO
II.i. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
II.ii.a. PLR – Da possibilidade de extensão do acordo coletivo assinado pela matriz aos
funcionários de outras filiais
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito no caso concreto, entendo ser
necessária uma explanação sobre a incidência tributária no caso das verbas pagas como PLR. Para
tanto, valho-me do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no
acórdão no 2201-003.723, a conferir:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
18
segurado obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter
contributivo e da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu
trabalho. Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes
e Karina Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de
Monografias em Direito Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.),
entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso
I, da Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas
destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo disponibilizado ao empregador, é que
ensejam a incidência da contribuição previdenciária em análise” (grifos
originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de
nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que trata
do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que
é composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do
trabalho. É dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário
previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do empregado, é o total da
sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define
remuneração como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que
entendemos ser o conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o
sinalagma da relação de trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios
do emprego, só havia salário se houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não
só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do
próximo cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero
Mateus Batista da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da
Remuneração.Rio de Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador
pagar pelo tempo à disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria
assunção do risco da atividade econômica, que é inerente ao empregador.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
19
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em
situações em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se
encontra ao dispor do empregador. São as situações contempladas pelos casos de
interrupção do contrato de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos
descansos semanais. Há efetiva responsabilização do empregador, quando ao
dever de remunerar, nos casos em que, sem culpa do empregado e normalmente
como decorrência de necessidade de preservação da saúde física e mental do
trabalhador, ou para cumprimento de obrigação civil, não existe trabalho. Assim,
temos salários como contraprestação, pelo tempo à disposição e por força de
dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de
pagar determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo
empregado em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma
gratificação paga quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete
ao longo dos anos, assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do
empregador, ou determinado acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando
habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do
empregador, haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou
contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento
eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer
outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado
quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa
jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra de dúvida, os recursos humanos.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
20
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e
portanto, a retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados
por esse trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza
remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a
disposição do artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009,
explicitada em Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 –
SRRF05/Disit), assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de
salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art.
457, §1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de
1999, art. 214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu
artigo 3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na
forma do artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida
a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta
peremptoriamente a natureza salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que
as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte
dos empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que
instituiu a PLR afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no
que foi seguida pela Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991,
que na alínea ‘j’ do inciso 9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra
o salário de contribuição a parcela paga a título de “participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da
Lei de Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
21
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed.
Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos
atentar para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como
uma exceção, uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o
tributo. Tal situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser
interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas,
enquanto aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas
de conduta devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do
sistema (ab-rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013.
p. 450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de
incidência, ou seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios
material, espacial ou temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou
quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute
na própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito
por escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
22
pode, por outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário
Nacional, que em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do
crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência
de que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga
ou creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição,
ou seja, a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de
estrutura, portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma
atinja sua finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu
antecedente lógico – que a verba seja paga em concordância com a lei que
regula a PLR – deve ser totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu
artigo 111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de
outorga de isenção, como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo
a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque
não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua
adequação à realidade social. É necessário, por isso, colocar seus resultados
em confronto com outras espécies de interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se
tal verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que
dispõe sobre o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa
previsto na Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação
que há entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do
pagamento, ou seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa
imposição tributária a lei tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos
específicos dispostos na norma que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
23
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição
de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida
pelas partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados
ou que isso seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o
impedimento de que tais metas ou resultados se relacionem à saúde ou
segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais obtidos constem regras
claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os resultados a
serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação
expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas
menor que um trimestre civil.
Esses requisitos é que devemos interpretar literalmente, ou como preferem
alguns, restritivamente. O alcance de um programa de PLR, ao reverso, não pode -
sob o prisma do intérprete do direito - discriminar determinados tipos de
trabalhadores, ou categorias de segurados. Não pode o Fisco valorar o programa
de metas, ou seja, entender que as metas são boas ou ruins, ou mesmo emitir
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
24
juízo sobre a participação sindical, devendo simplesmente verificar se as metas
são claras e objetivas e se houve a participação sindical. A autoridade lançadora
deve sim, verificar o cumprimento dos ditames da Lei no 10.101/00.
Da lição apresentada, conclui-se que o ordenamento jurídico tributário outorgou
isenção para as verbas pagas ao título de PLR, desde que cumprido os requisitos legais
estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se “i) a existência de negociação
prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja
determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais metas ou
resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais
obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa
do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre
civil”.
Destaca-se que todos os requisitos mencionados devem ser obedecidos
cumulativamente, bastando que um deles esteja ausente para impossibilitar a utilização da
isenção ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
Quanto à matéria que interessa a este recurso, a autoridade fiscal, em síntese,
considerou como tributável a parcela de participação nos lucros (PLR) paga a empregados lotados
em estabelecimento que não estão abrangidos pelo Acordo Coletivo apresentado pela matriz da
empresa.
A Lei 10.101/00, a meu ver, tem como objetivo proteger os interesses do
trabalhador na negociação do plano de PLR. Isso fica evidente, pois em alguns casos, a lei impõe
requisitos que devem ser observados, como a exigência de que o acordo seja feito com a
participação de um sindicato ou de uma comissão eleita pelos empregados. Essa medida impede a
criação de regras unilaterais e assegura a representatividade do trabalhador, garantindo-lhe apoio
para negociar em igualdade de condições com o empregador.
No entanto, a participação do sindicato não deve ser vista como um requisito
absoluto e inflexível, podendo ser flexibilizada em situações em que o pagamento seja benéfico ao
trabalhador. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, como
mencionado pelo Relator do acórdão recorrido ao citar acórdão proferido no Recurso Especial no
865.489/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujos trechos transcrevo abaixo:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-
se pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do
sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados,
tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
25
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre
outros. Vale dizer, o registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos
termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na forma
acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam,
eventualmente, ser prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo
tudo aquilo que alcançariam com a presença de um terceiro não vulnerado pela
relação de emprego.
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas
afastam a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-
los novamente.
Adoto o posicionamento acima exposto, no sentido de que a falta de homologação
do acordo pelo sindicato, por si só, não descaracteriza a natureza da participação nos lucros da
empresa, de modo a justificar a incidência de contribuição previdenciária.
No caso concreto, o contribuinte, dentro da sua liberalidade, optou por estender
aos demais estabelecimentos em outras unidades da federação os mesmos direitos previstos no
Acordo Coletivo firmado pelo sindicato da base territorial da empresa matriz.
Dessa forma, o pagamento realizado cumpriu a finalidade essencial do instituto da
participação nos lucros e resultados, conforme previsto na Constituição Federal.
Por fim, reforço as minhas razões de decidir com o seguinte trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Elias Freire, no acórdão no 9202-02.079, de 22/03/2012:
No caso sub examen, a questão a ser apreciada diz respeito a possibilidade de
aplicabilidade do Acordo Coletivo de Trabalho supra mencionado amparar os
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
26
“CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LOCAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Empresa que presta serviço em local diverso de sua sede,
independentemente de possuir filial neste local, deve atender às condições
de trabalho e salariais constantes do instrumento coletivo firmado pelos
sindicatos do local da prestação do serviço, em virtude das limitações
decorrentes dos critérios de categoria e de base territorial, ainda que não
tenha participado da negociação de que resultou a convenção coletiva.
Ficam ressalvados os princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e de direito adquirido, bem como as hipóteses
de transferência transitória do empregado, nos termos do § 3o, do art. 469,
da Consolidação das Leis do Trabalho”
Por certo, o pagamento da PLR nos termos do Acordo Coletivo negociado,
inclusive para trabalhadores que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, configura direito adquirido dos empregados que se
enquadrem nos critérios estabelecidos no instrumento coletivo.
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Ou seja, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do
pagamento efetuado.
Sendo assim, entendo por dar provimento ao recurso da contribuinte para reformar
o acórdão recorrido neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
i)
NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional; e
ii)
CONHECER do recurso especial da contribuinte para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
27
Conselheiro Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, redatora designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência quanto à
(im)prescindibilidade de observância da base territorial do sindicato que representa a respectiva
categoria para que seja a PLR avençada hígida.
O ponto nodal para o desate da querela, portanto, está em aferir a possibilidade de
ampliação das regras avençadas com a participação do sindicato localizado nos limites territoriais
da matriz para as respectivas filiais geograficamente presentes em região díspar.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia devolvida a esta eg. Câmara, mister
colhermos entendimentos imprescindíveis firmados na doutrina e na jurisprudência justrabalhista;
sem, contudo, olvidarmos daquilo que dispõe nossa Carta Constitucional.
O Min. Maurício Godinho, afirma serem os sindicatos
entidades
associativas
permanentes,
que
representam
trabalhadores
vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de
problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus
interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores
condições de labor e vida.
A definição constrói-se tendo em vista os sindicatos obreiros, cuja presença
confere a marca distintiva do Direito Coletivo, em sua dinâmica atual e em sua
própria evolução histórica ao longo do capitalismo.
Entretanto, à medida que existem também, é claro, sindicatos empresariais,
pode-se construir definição mais larga, que abranja os dois polos trabalhistas, de
obreiros e de empregadores.1
Sem negligenciar a realidade brasileira que, desde a década de 30, incorporou a
ideia de categoria, aduz o caput do art. 511 do Digesto Obreiro ser
[l]ícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou
profissões similares ou conexas
No § 1o do mesmo dispositivo aclarada que “[a] solidariedade de interesses
econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo
social básico que se denomina categoria econômica”, com destaque para o fato que a expressão
“categoria profissional” demanda “similitude de condições de vida oriunda da profissão ou
trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas.”

1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo, 2016, p. 1.469.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
28
Quando o assunto é liberdade sindical, colhe-se da doutrina constituir ela o
alicerce ‘sobre o qual se constrói o edifício das relações coletivas de trabalho
com características próprias’; ela se ‘sobrepõe ao indivíduo isolado e implica
restrições à liberdade individual, quando submete esse homem isolado à
deliberação do homem-massa que é a assembleia.’
A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o direito de
constituir sindicatos; como o direito de o sindicato autodeterminar-se; como a
liberdade de filiação ou não a sindicato e como a liberdade de organizar mais de
um sindicato da mesma categoria econômica ou profissional dentro da mesma
base territorial, que se identifica com o tema intitulado pluralidade sindical.
Entretando a pluralidade sindical não foi a opção feito pelo Poder Constituinte. O
caput do art. 8o da CRFB/88 estabelece ser “livre a associação profissional ou sindical;” contudo o
inc. II afirma ser
vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados,
não podendo ser inferior à área de um Município.
O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido
de que “[o] princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é a mais importante das
limitações constitucionais à liberdade sindical.”2 Noutras palavras,
[a] norma constitucional inserta no art. 8o, inciso II da Constituição Federal veda
a sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo
representativo da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos registros dos
sindicatos, a que se refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo
cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental.3
Não por outro motivo, também já decidiu a nossa Corte Constitucional, que
[h]avendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu e
sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve
prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior.”4
Em síntese, por determinação do princípio constitucional da unicidade sindical,
previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial,
sendo vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, representativo da categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial.

2 STF. RE no 310811 AgR, Rel.a ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009.
3 STF. RE no 157940, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 03/11/1997.
4 STF. RE no 199142, Rel. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 03/10/2000.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
29
Malgrado tenham tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do
Trabalho assegurado aos sindicatos a possibilidade de substituição processual, ampla e irrestrita,
para propor ação pleiteando a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, oriundos de
causa comum, que atinge os trabalhadores substituídos – ex vi do inc. III do art. 8o da CRFB/88 –,
firmado haver limitações para tanto. Uma delas diz respeito justamente ao respeito aos limites de
atuação territorial do ente sindical.
Colaciono alguns precedentes, todos proferidos pelo eg. Tribunal Superior do
Trabalho, que versam sobre a impossibilidade de ampliação de efeitos do título executivo ao
obreiro que, por estar fora dos limites de representatividade da entidade sindical, não fora parte
da lide:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.467/2017. [...] PROCESSO EM FASE DE
EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO À BASE TERRITORIAL.
NÃO OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
Na hipótese, o Regional, interpretando o comando sentencial transitado em
julgado, concluiu pela exclusão dos empregados que não pertenciam à base
territorial do sindicato no momento do ajuizamento da ação, sob o fundamento
de que os limites subjetivos da lide coletiva são amplos e sua especificação só
deveria ocorrer na fase de execução.
Sobre o tema, este Tribunal Superior tem entendimento firmado no sentido de
que, conquanto os sindicatos possuam legitimidade extraordinária ampla e
irrestrita para atuar na defesa coletiva e/ou individual dos integrantes das
categorias que representam, sua atuação deve observar os limites de sua base
territorial, sob pena de violação o princípio da unicidade sindical. Não se
vislumbra, portanto, violação direta e literal ao art. 5.o, XXXVI, da Constituição
Federal (Súmula n.o 266 do TST). Agravo conhecido e não provido, no tema. (Ag-
AIRR no 27200-13.2004.5.05.0281, Rel. Min. Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT
25/06/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO-AUTOR DIVERSA DA QUE O RECLAMANTE ESTAVA
VINCULADO – IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 8o, II, da Constituição Federal, e a substituição processual
do sindicato está adstrita à base territorial de atuação do sindicato.
2. Na hipótese dos autos, a premissa fática delineada no acórdão regional,
insuscetível de reexame, à luz da Súmula no 126 desta Corte, é de que em razão
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
30
de o autor não pertencer à mesma base territorial que o Sindicato, quando
ajuizada a ação coletiva no 0170700-89.2006.5.21.0001, não tem legitimidade
para promover a execução do título executivo formado naquele processo.
3. Consignou expressamente o Regional que "à época do ajuizamento da ação
coletiva (04/12/2006, Id e49b3a3, fl. 4) o reclamante estava lotado no Estado do
Paraná".
4. O Tribunal Regional, ao concluir que, apesar de o agravante ser integrante da
categoria profissional dos bancários, não possui legitimidade para executar
individualmente o título executivo coletivo em razão de ser integrante de
sindicato de base territorial distinta da do sindicato autor da ação coletiva,
decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo
interno desprovido. (AIRR no 0000506-94.2022.5.21.0001, Rel.a Des.a Convocada
Margareth Rodrigues Costa, DEJT 18/06/2024).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA
LEI No 13.467/2017 EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. LEGIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA À BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1 - A jurisprudência desta Corte, na esteira do posicionamento do STF na
interpretação do art. 8o, III, da Constituição Federal, consolidou entendimento
de que o referido dispositivo confere aos sindicatos, na qualidade de substituto
processual, legitimidade ampla e irrestrita na tutela de todo e qualquer direito e
interesse individual ou coletivo dos integrantes da categoria por ele
representada, sindicalizados, não sindicalizados e até ex-empregados.
2 - Todavia, não se pode olvidar que a representatividade do sindicato fica
limitada à sua base territorial, na forma do inciso II do art. 8o da CLT.
3 - Nessa toada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a coisa
julgada formada em ação coletiva, conquanto ampla, abrangendo todos os
integrantes da categoria (sindicalizados, não sindicalizados, e aposentados), fica
circunscrita aos empregados pertencentes à base territorial da entidade sindical
postulante, não sendo possível sua extensão a empregado vinculado a sindicato
distinto . Precedentes. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR no 100527-
79.2019.5.01.0053, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT de 25/8/2023).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO
PELA LEI 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EMPREGADOS QUE PASSARAM A
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
31
FIGURAR COMO SUBSTITUÍDOS APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. LIMITES
SUBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CF. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
DECISÃO
AGRAVADA .
O Tribunal Regional reconheceu que o substituído na presente ação de
cumprimento de sentença não é beneficiário do título executivo em debate,
porquanto não trabalhava na cidade integrante da base territorial do Sindicato
autor no momento da propositura da ação coletiva. Nesse cenário, não se
verifica ofensa direta e literal ao artigo 5o, XXXVI, da CF, porquanto o Tribunal
Regional ateve-se inteiramente aos limites subjetivos da lide. Não afastados os
fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não
provido,
com
acréscimo
de
fundamentação.
(Ag-AIRR
no
1019-
24.2020.5.09.0015, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 15/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
AUTOR. LEI No 13.467/2017. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EMPREGADO
ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA.
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como
referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT.
No caso, o valor da execução foi de R$ 62.763,51 (fl. 506) e, assim, foi alcançado
o patamar da transcendência.
A jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador
da substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema
de unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II),
não se mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido
por um sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, evidenciado, no caso, que o reclamante
pertencia, a época da ação coletiva, a base territorial diversa de Campo Mourão,
correta a decisão recorrida. Precedentes. Agravo interno conhecido e não
provido. (Ag-AIRR no 2516-44.2017.5.09.0091, Rel. Min. Claudio Mascarenhas
Brandao, DEJT 27/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
EXEQUENTE. LEI No 13.467/2017 . EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EMPREGADO ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A
AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
ECONÔMICA
CONSTATADA.
Em
relação
à
transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.778 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10805.721978/2016-72
32
recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT. No caso, é possível
concluir que a pretensão do recorrente alcança tal valor. Por outro lado, a
jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador da
substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema de
unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II), não se
mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido por um
sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, registrado no acórdão que o exequente
prestava serviços em base territorial não abrangida pelo sindicato, correta a
decisão recorrida. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. (Ag-AIRR no
100830-53.2019.5.01.0034, Rel. Min Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT
16/02/2024)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DE BASE TERRITORIAL DIVERSA (VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADAS).
1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não ser possível a
ampliação dos efeitos do título executivo obtido por determinado sindicato para
trabalhadores de base territorial distinta, os quais são representados por
entidade sindical própria. Precedentes.
2. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada.
Agravo não provido. (Ag-AIRR-100324-63.2019.5.01.0071, Rel.a Min.a Delaide
Alves Miranda Arantes, DEJT de 15/10/2021)
A representatividade do sindicato, portanto, fica limitada à sua base territorial, na
forma do inc. II do art. 8o da CRFB/88. Não pode, com a devida vênia ao em. Relator, pretender
estender os efeitos da avença com arrimo em suposta “liberalidade” quando a Carta
Constitucional expressamente traz uma limitação à liberdade sindical, insculpida no inc. II do seu
art. 8o: o princípio da unicidade sindical. Se a representatividade está adstrita à base territorial do
sindicato, a extensão do plano de PLR para além dos seus limites de autuação demonstra ausência
de participação sindical, imprescindível para a higidez da avença, nos termos da Lei no 10.101/00.
Por essas razões, renovadas as vênias, conheço do recurso especial do contribuinte
e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3055
DF CARF MF
Original